Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEMBOLSO DE DESPESAS HOSPITALARES EM UNIDADE PRIVADA. PACIENTE QUE NÃO DEMONSTROU O EFETIVO PAGAMENTO DE VALORES EM RELAÇÃO AO PERÍODO COMPREENDIDO NO ACÓRDÃO DA FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada contra a decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença. A parte agravante alega que o acórdão apenas condenou o Distrito Federal ao pagamento dos custos da internação da paciente no período delimitado, o que deve ser efetivado perante o hospital particular, e não junto a parte agravada, o que afasta a sua legitimidade. Também assinala que sequer há valor fixado para a condenação, o que ainda será apurado pelo Distrito Federal junto ao hospital particular mediante a adequada discussão em ação própria, inclusive no que tange a eventual aplicação da Tabela SUS, que é tema de repercussão geral junto ao STF, sendo inviável a condenação do agravante nos presentes autos ao pagamento dos valores indicados em favor da parte autora.
2. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
3. A decisão ID 29289636 deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença até o julgamento do presente agravo de instrumento.
4. Nas suas contrarrazões a parte agravada sustentou que a decisão monocrática ID 29289636 deixou de observar que há documento nos autos comprovando que realizou o pagamento de R$ 31.847,13 em favor do hospital particular, o que exige que o Distrito Federal promova o ressarcimento da quantia no cumprimento de sentença.
5. Na fase de conhecimento, o acórdão condenou “o Distrito Federal a arcar com as despesas da parte autora/recorrente em Hospital particular, desde a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI, em 16.08.2020, às 21h07, até a transferência para UTI do Hospital Regional do Gama, em 21.08.2020, por volta das 18h.” (ID 92295032 do PJe 0705373-47.2020.8.07.0018).
6. Desse modo, a decisão exequenda não restringiu o pagamento apenas ao Hospital particular, mas, também, à autora, mas desde que tivesse, por óbvio, suportado despesas com a internação quanto ao período delimitado. Já as cobranças efetuadas pelo hospital particular e não adimplidas pela parte autora não resultam na condenação ao pagamento de valores em seu favor, uma vez que trata de obrigação do Distrito Federal a ser adimplida diretamente junto ao nosocômio particular.
7. Inclusive, razão assiste ao Distrito Federal quando alega a necessidade de que o montante adequado seja apurado pelo agravante junto ao hospital particular, seja na seara administrativa ou em ação própria, conforme já ressaltado por ocasião do julgamento do IRDR no 3, nos seguintes termos: “XXIV. A discussão de valores devidos a rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde”. Ainda, o STF, em recente decisão, fixou a tese 1.033 de repercussão geral, nos seguintes termos: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
8. Não obstante a parte exequente/agravada indicar no cumprimento de sentença que teria efetuado o pagamento de R$ 3.885,00 relativo a uma parte dos valores devidos em favor do hospital (ID 93015711 e 93015723 dos autos principais), identifica-se que aqueles pagamentos correspondem a despesas efetuadas às 8h44min e 12h56min do dia 16/08/2020, enquanto que o acórdão fixou a responsabilidade do Distrito Federal apenas quanto às despesas efetuadas a partir das 21h07min do dia 16/08/2020, o que demonstra que não há obrigação do Distrito Federal quanto ao ressarcimento daquelas quantias quitadas pela parte autora.
9. Também não prevalece a tese da parte exequente/agravada de que teria efetuado o suposto pagamento de R$ 31.847,13 em favor do hospital. Ainda que a parte agravada mencione o documento ID 93015716 dos autos principais como comprovante do pagamento daquela quantia, deve-se analisar a prova documental com todo o restante dos elementos nos autos. Isso porque, apesar do mencionado documento indicar “extrato de pagamentos do paciente”, com indicação de uma coluna com “vl. pago" e informação de data do pagamento em 15/12/2020, há evidente contradição entre aquele documento e as informações prestadas pela própria parte agravada nos autos. Isso porque aquele documento foi juntado aos autos na ocasião em que protocolado pedido de cumprimento de sentença, sendo que naquela petição ID 93015711 a parte exequente/agravada afirmou que o pedido seria “para o fim de receber o importe total de R$ 31.847,13 (...). Ressalta-se que, do valor total, os familiares do paciente realização o pagamento de apenas R$ 3.885,00 (três mil oitocentos e oitenta e cinco reais), o que se observa por meios dos comprovantes anexos em documento 2”. Ainda, em momento posterior, na petição ID 94438076 expressamente reforçou que: “Portanto, o valor a ser objeto de correção é de R$ 31.847,13. (...) Os comprovantes juntados sob ID no 93015723 apenas registram o valor despendido pelos familiares do exequente na tentativa de se adimplir a conta em aberto. Do valor total, lograram o pagamento parcial de R$ 3.885,00, montante que deve ser direcionado ao Autor a título de ressarcimento. O importe restante deverá ser destinado ao hospital privado para que se quite o débito”.
10. Desse modo, as manifestações da parte autora no cumprimento de sentença são claras ao apontar que foi efetuado o pagamento de apenas R$ 3.885,00 (que não deve ser ressarcido à parte exequente/agravada conforme razões expostas acima), enquanto que o restante do valor pleiteado corresponde a recursos que deveriam ser direcionados ao hospital privado para a quitação do débito. Assim, apesar do documento indicado pela parte exequente/agravada (ID 93015716 dos autos principais) sugerir que tenha ocorrido o pagamento do valor total de R$ 31.847,13, conclui-se que o elemento probatório é insuficiente para subsidiar a tese de pagamento, uma vez que corresponde a apenas um extrato do sistema do hospital, não possuindo valor fiscal, bem como porque está em contradição com os próprios esclarecimentos da parte exequente/agravada, indicando no cumprimento de sentença que este valor deveria ser destinado ao hospital privado para a quitação da dívida.
11. Portanto, não é possível determinar o pagamento à exequente/agravada dos valores ainda devidos porque não desembolsou tal quantia, tampouco diretamente ao Hospital, porquanto não fez parte da relação processual.
12. Em tempo, nada obsta que em momento posterior, caso a parte exequente/agravada apresente nota fiscal que comprove o regular adimplemento dos valores em favor do hospital particular, possa pleitear o regular cumprimento de sentença para o reembolso dos valores efetivamente quitados.
13. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença formulado nos autos principais, de forma que a cobrança dos débitos hospitalares em aberto devem ser efetuados pelo próprio nosocômio particular, bem como para declarar que os documentos ID 93015716 e 93015723 dos autos principais não são suficientes para atestar a regular quitação pela parte exequente/agravada das despesas hospitalares relativas ao período compreendido no acórdão da fase de conhecimento, o que obsta, enquanto não demonstrado que tenha realizado o efetivo pagamento, que possa pleitear o reembolso daquelas quantias.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.